Tribunal: TJDFT
Processo: 0701969-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701969-87.2021.8.07.0006 APELANTE: EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, LOCALIZA RENT A CAR SA APELADO: LOCALIZA RENT A CAR SA, JACKSON CLEITON DE SOUSA, EDILBERTO SAMPAIO REIS, E. S. REIS - ME, SUANY CRISTINE PEREIRA PASTANA DESPACHO Em tempo, revogo o despacho de id. 53400749. O il. Advogado requereu a realização de sustentação oral "por meio eletrônico" (id. 53367986). Logo, não é necessário incluir o processo em pauta presencial, observado o disposto no art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, inserido pela Portaria GPR 1625/23. Assim, mantenha-se o processo na 43a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 14/11/2023 a 22/11/2023. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora